Tribunal: STF
Processo: RE 1574241
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (eDoc 14), cuja ementa dispõe:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO -ACIDENTE E MAJORAÇÃO DE VINTE E CINCO PORCENTO SOBRE O VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTS. 45 E 86 DA LEI 8.213/91. RELAÇÃO DE SITUAÇÕES OBJETIVAS PREVISTAS NOS ANEXOS I E III DO DECRETO 3.048/99. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS LEIS.  EXIGÊNCIAS LEGAIS E AS REGULAMENTARES INEXISTENTE. REGULAMENTAÇÃO QUE NÃO TRANSBORDA OS LIMITES DA LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV, da Constituição Federal, ao fundamento de que o Decreto nº 3.048/1999 teria extrapolado o poder regulamentar ao definir, nos arts. 45 e 104 e nos Anexos I e III, situações fáticas rígidas para a concessão do auxílio-acidente e da majoração de 25% da aposentadoria por invalidez, em desconformidade com os arts. 48 e 86 da Lei nº 8.213/1991.

Alega que a Administração, ao aplicar restrições ditadas por norma infralegal, atua à margem do princípio da legalidade. Sustenta, ainda, que o regulamento impõe restrições desproporcionais ao exercício de direitos sociais, em afronta ao art. 84, IV, da Constituição.
Nas contrarrazões, o INSS defende a manutenção da decisão, por se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional (eDoc 32).

Distribuídos os autos à minha relatoria, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 143).

É o relatório. Decido.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o INSS, visando afastar a aplicação dos critérios previstos nos arts. 45 e 104 do Decreto nº 3.048/1999 e em seus Anexos I e III, sob o argumento de que tais disposições seriam restritivas e prejudiciais aos segurados.

O Tribunal de origem concluiu que não há incompatibilidade entre a Lei nº 8.213/91 e as regras constantes dos arts. 45 e 104 do Decreto nº 3.048/99 e de seus Anexos. Assentou que o Decreto não extrapolou o poder regulamentar, limitando-se a detalhar e exemplificar situações previstas na legislação, sem ampliar requisitos ou criar restrições indevidas. Transcrevo, a propósito, trechos do acórdão recorrido:

Ao que se vê, inexiste a alegada incompatibilidade entre as exigências legais e as regulamentares para a concessão do beneficio de auxílio-acidente e do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez. 
Com efeito, as disposições contidas no Decreto 3.048/99, ao incluir relação das situações fáticas que dão direito à majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez e à concessão do beneficio de auxílio - acidente, não extrapolou os limites de regulamentação da Lei 8.213/91, apenas detalhou o seu conteúdo, elencando exemplificativamente situações objetivas, sem se distanciar, contudo, do texto legal e da ratio que inspirou o legislador. 
Como bem ressaltado na sentença, as hipóteses previstas no Anexo I do Decreto 3.048/99 são razoáveis, e qualquer exceção poderá ser corrigida pelo Judiciário, salientando o Juízo de origem que "afastar qualquer critério, dando discricionariedade para os servidores de todas as agências do INSS, seria uma solução bem pior", e que em relação às hipóteses do Anexo III não há sentido em pensar num prejuízo genérico dos segurados, consignando que a falta de regulamentação é que poderia trazer prejuízo. 
Sob tal aspecto, portanto, nada há a modificar ou acrescentar na fundamentação utilizada na sentença, não havendo falar em ofensa ao principio da legalidade ou violação aos princípios constitucionais invocados, pois, como visto, as normas criadas pelo Decreto 3.048/99 não transbordaram os limites da Lei 8.213/91.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera legítimo o decreto regulamentar que apenas explicita meios, procedimentos ou condições técnicas necessárias à fiel execução da lei, sem inovar na ordem jurídica. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. O decreto regulamentar é legítimo quando se limita a explicitar meios, procedimentos e condições técnicas necessárias à fiel execução da lei. Não configurada violação ao art. 84, IV, da Constituição.
Recurso Extraordinário improvido.
(RE 343.446/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.5.2009).

Ademais, a controvérsia envolve interpretação de legislação infraconstitucional e exame dos limites entre lei e regulamento, o que caracteriza violação constitucional meramente indireta ou reflexa, insuscetível de ensejar a abertura da via extraordinária. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é reiterada:

A revisão dos limites entre lei e decreto regulamentar pressupõe o reexame do conjunto normativo infraconstitucional, o que caracteriza ofensa constitucional indireta.
(ARE 1.037.314/SC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.6.2017).
..............................................................................................
Não cabe recurso extraordinário quando a controvérsia envolve a interpretação de decreto regulamentar e de norma infraconstitucional. A alegação de ofensa ao art. 5º, II, ou ao art. 37, caput, quando depende da verificação dos limites entre lei e regulamento, revela violação indireta à Constituição.
(RE 776.594/SC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2014).
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.	

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente